Tribunal: TJBA
Processo: 0702165-29.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0702165-29.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JARDEL ROCHA OLIVEIRA

Advogado(s): JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

apelação criminal. Embriaguez Ao volante. Art. 306, § 2º do CTB.
PRELIMINARES DE NULIDADE: DO INTERROGATÓRIO POLICIAL SEM DEFESA TÉCNICA, DA CITAÇÃO POR EDITAL, DA AUSÊNCIA DE ANPP, DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, DE PROVA ILÍCITA, DE REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA - NÃO ACOLHIMENTO.
ESCORREITA ATUAÇÃO DO MM. JUIZ
A QUO
. Pedido de Absolvição por FRAGILIDADE PROBATÓRIA. Inviabilidade.
LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ QUE ATESTA ILÍCITO
. PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA QUE O ACUSADO APRESENTOU-SE COMO CONDUTOR DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE E PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. Recurso
DES
PROVIDO.

1.
O inquérito policial é procedimento administrativo e inquisitivo, não se sujeitando, pois, aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessarte, é dispensável a presença de advogado do indiciado quando de seu interrogatório naquela etapa.

2.
A citação por edital ocorreu à vista dos trâmites legais de tentativa de localização do réu. Ademais, na decisão de concessão de liberdade provisória foi aplicada ao réu a obrigação de manter endereço atualizado e de comparecer a todos os atos do processo e comparecimento bimestral em juízo após a distribuição. Assim, não há o se falar em irregularidade da citação.

3.
A possibilidade de oferecimento de ANPP, introduzida no ordenamento jurídico através do art. 28-A do Código de Processo Penal, não é direito subjetivo do acusado, mas uma faculdade oferecida pela lei ao Ministério Público. No caso, o Parquet entendeu pela impossibilidade de oferecimento do ANPP, em razão da aparente reincidência do acusado, que teria, em tese, se envolvido por três vezes na prática do mesmo ilícito. A negativa foi revisada pela Procuradoria-Geral de Justiça, que manteve o entendimento acerca da impossibilidade.

4.
A denúncia preencheu os requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia.

5.
A alegação de que a prova da embriaguez seria ilícita, sob o argumento de que o acusado teria sido obrigado a realizar o exame que constatou a alteração psicomotora, não prospera, uma vez que não há nos autos provas de que tenha ele sido coagido a realizar o exame pericial.

6.
Não há que se falar em nulidade processual quando a reinquirição de testemunha busca o esclarecimento de fatos, em obediência ao princípio da busca da verdade real, tendo a testemunha firmado compromisso e sendo possível às partes efetuar perguntas.

7.
A prova carreada aos autos é suficiente para embasar o juízo de condenação, pois o Laudo de embriaguez confirma com precisão o estado do apelante, o qual atestou, em sede extrajudicial, que se encontrava embriagado.

8.
A confissão extrajudicial do acusado somada ao depoimento de um dos policiais, que confirmou que o apelante apresentou-se como condutor do veículo, mostram-se suficientes para comprovar a autoria do ilícito, sendo inviável a reforma da sentença condenatória.

9.
Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL N°
0702165-29.2021.8.05.0001,
de Salvador/BA, em que figura como apelante
JARDEL ROCHA OLIVEIRA
,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões dispostas no voto.